Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715721-81.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO EMBARGADO: MARIA DA PAZ MONTEIRO DA SILVA D E S P A C H O SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 25127948. Neste contexto, dê-se vista à Embargada MARIA DA PAZ MONTEIRO DA SILVA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator